Tribunal: STF
Processo: RE 1548008
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário e processual civil. Benefício assistencial. Controvérsia acerca de existência de prévio requerimento administrativo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Para divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.